Tribunal: TJPA
Processo: 0803911-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803911-59.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADO: FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS BENS DO AGRAVANTE – PRETENSÃO DE ASSEGURAR FUTURA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICATIVO DE QUE O AGRAVANTE ESTEJA DILAPIDANDO SEU PATRIMÔNIO – PEDIDO DE REFORMA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que concedeu tutela cautelar para que se procedesse ao bloqueio provisório nas matrículas dos bens do ora recorrente.

2. Consta das razões recursais que o ora recorrido ingressou com a demanda originária, alegando que no processo n. 0072580-12.2015.814.0301 (Ação de Dissolução de Sociedade com Pedido de Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela), o ora agravante praticou ofensas, imputando condutas ilegais e imorais ao agravado, as quais constituiriam ofensa direta a sua honra objetiva e subjetiva.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Analisando o acervo probatório existente nos autos, observa-se que os fatos narrados na Ação de Indenização, originária do presente Agravo de Instrumento, se assemelham com aqueles constantes da Reconvenção, também proposta pelo agravado, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade com Pedido de Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela (processo n. 0072580-12.2015.814.0301).

5. Ocorre que, a referida Reconvenção foi julgada inepta pelo magistrado
a quo
, entretanto, o recorrido inconformado com a decisão, interpôs Recurso de Apelação (ID 813726), devolvendo a matéria, inclusive como questão preliminar, estando ainda pendente de julgamento por esta Egrégia Corte.

6. Ademais, não há qualquer demonstração nos autos de que o recorrido/ora agravante estaria pretendendo dilapidar seu patrimônio, para o fim de se esquivar de eventual condenação, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, firmo entendimento no sentido de ser inviável o bloqueio dos bens do demandado/ora agravante.

7. Recurso conhecido e
PROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
e ora agravado
FÁBIO DE JESUS PAMPLONA PINHEIRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803911-59.2019.814.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADO:
FÁBIO DE JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DEREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Proc. nº 0852730-31.2018.814.0301), concedeu tutela cautelar, para que se procedesse ao bloqueio provisório nas matrículas dos bens do ora recorrente, tendo como agravado
FÁBIO DE JESUS PAMPOLHA PINHEIRO.

Consta das razões recursais que o ora recorrido ingressou com a demanda originária, alegando que no processo n. 0072580-12.2015.814.0301 (Ação de Dissolução de Sociedade com Pedido de Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela), o ora agravante praticou ofensas, imputando condutas ilegais e imorais ao agravado, as quais constituiriam ofensa direta a sua honra objetiva e subjetiva.

Afirma que nos autos do processo acima mencionado, o agravado apresentou reconvenção, aduzindo os mesmos fatos narrados na ação originária do presente recurso, a qual foi julgada improcedente, salientando ainda que a matéria foi suscitada por aquele em sede de recurso de apelação, ainda pendente de julgamento.

Assevera que,

ao contrário do alegado pelo Agravado, não houve ofensa a honra alguma, nos autos em discussão, o que foi colocado ao juízo fora a realidade fática do ocorrido, cuja sentença julgou a presente lide procedente, inclusive quanto aos bens que foram objeto de perícia judicial, estes determinando a indenização do agravado ao agravante.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação, o que violaria o art. 93, IX da Constituição Federal, e art. 489, §1º do Código de Processo Civil, bem assim a inexistência e falta de comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sob a alegação de que as arguições postas na exordial seriam genéricas, sem adentrar nas peculiaridades do caso em comento.

Aduz a existência de
periculum in mora
inverso, uma vez que houve cumprimento da ordem judicial de bloqueio dos bens do agravante com o prazo recursal ainda vigente, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, em razão de prejuízos irreparáveis em caso de prevalência da decisão recorrida.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Deferido o efeito suspensivo requerido (Id. 1816548).

Em sede de contrarrazões (Id. 1937716), pugna o agravado pela manutenção da decisão
a quo
e, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que
concedeu tutela cautelar, para que procedesse ao bloqueio provisório nas matrículas dos bens do ora recorrente.

Consta das razões recursais que o ora recorrido ingressou com a demanda originária, alegando que no processo n. 0072580-12.2015.814.0301 (Ação de Dissolução de Sociedade com Pedido de Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela), o ora agravante praticou ofensas, imputando condutas ilegais e imorais ao agravado, as quais constituiriam ofensa direta a sua honra objetiva e subjetiva.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatório e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

In casu,
aduz o agravante que
o agravado apresentou reconvenção, aduzindo os mesmos fatos narrados na ação originária do presente recurso, a qual foi julgada improcedente.

Analisando o acervo probatório existente nos autos,
observa-se que os fatos narrados na Ação de Indenização, originária do presente Agravo de Instrumento, se assemelham com aqueles constantes da Reconvenção, também proposta pelo agravado, nos autos da Ação De Dissolução de Sociedade com Pedido de Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela (processo n. 0072580-12.2015.814.0301).

Ocorre que, a referida Reconvenção foi julgada inepta pelo magistrado
a quo
, entretanto, o recorrido inconformado com a decisão, interpôs Recurso de Apelação (ID 813726), devolvendo a matéria, inclusive como questão preliminar, estando ainda pendente de julgamento por esta Egrégia Corte.

Nessa senda, impende consignar, em análise não exauriente, que não há previsão no ordenamento jurídico que autorize qualquer espécie de condenação antecipada, especialmente por tratar-se de Ação de Indenização por Danos Morais, segundo a qual prescinde de instrução processual, considerando não ser matéria exclusivamente de direito.

Assim, considerando que, a decisão foi proferida em processo de conhecimento que demanda dilação probatória para a devida solução da controvérsia, não se vislumbra a necessidade de qualquer medida acautelatória para resguardar o cumprimento de obrigação decorrente de eventual procedência dos pedidos.

Dessa forma, tal como restou decidido, há necessidade, primeiro, de se apurar a culpabilidade do agravante, o que demanda dilação probatória, o que não ocorreu no caso em questão.

Ademais, não há qualquer demonstração de que o recorrido/ora agravante estaria pretendendo dilapidar seu patrimônio, para o fim de se esquivar de eventual condenação, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, firmo entendimento, no sentido de ser inviável o bloqueio dos bens do demandado/ora agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PLEITO DE BLOQUEIO LIMINAR DE BENS. CASO DOS AUTOS EM QUE SE ENCONTRAM AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS AO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE QUE SE AGUARDE A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70079364436, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 07/11/2018).

(TJ-RS - AI: 70079364436 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO
INDENIZATÓRIA PRETENSÃO DE BLOQUEIO LIMINAR DE VEÍCULO DA RÉ A FIM DE ASSEGURAR FUTURA EXECUÇÃO INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICATIVO DE QUE A REQUERIDA ESTEJA DILAPIDANDO SEU PATRIMÔNIO DECISÃO MANTIDA
. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-SP - AI: 02667525320128260000 SP 0266752-53.2012.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2013, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2013).”

Assim, após toda análise feita acerca dos fatos lançados pelo ora agravante, outro entendimento não se poderia chegar, que não fosse a reforma da decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade, determinado o desbloqueio dos bens do ora agravante, em tudo observada a fundamentação acima expedida.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 20/02/2020